Tribunal: TJDFT
Processo: 0713705-03.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. PREVIDÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DESCONTOS INDEVIDOS. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização, que julgou procedente o pedido para declarar a inexistência da relação jurídica, determinar a devolução dos valores na forma simples e condenar a ré em danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em verificar se há relação jurídica entre a associação civil e o autor capaz de permitir o desconto de mensalidade em seu benefício previdenciário e, por consequência, se são devidas eventuais restituições de valores, bem como se ficou configurado dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. “As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço às pessoas idosas terão direito à assistência judiciária gratuita.” – art. 51 do Estatuto da Pessoa Idosa.
4. Como regra de julgamento, o ônus da prova permite que o decisum se alinhe a parte que cumpriu com seu encargo probatório, o qual contribuiu para o livre convencimento motivado do magistrado. Por outro lado, caso o fato não esteja devidamente demonstrado nos autos, deve o juiz verificar quem tinha o ônus de provar e dele não se desincumbiu.
5. Nada obstante a revelia levar a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, não há a automática procedência do pedido inicial, devendo o magistrado atuar com base no sistema da persuasão racional – livre convencimento motivado.
6. Como a ré não exerceu o seu direito de defesa, diante da verossimilhança das alegações, tornou-se incontroversa a inexistência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a necessidade de devolução dos valores descontados indevidamente do benefício de INSS do apelado.
7. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação que abale a honra ou ocasione desordem psicológica considerável no indivíduo, em que fique patente a ofensa aos direitos de personalidade.
8. Para a fixação do quantum indenizatório extrapatrimonial, cabe ao magistrado sopesar as condições sociais e econômicas das partes, a natureza do dano, sua repercussão e o grau de sofrimento do ofendido, para que se fixe um valor que atenda à razoabilidade e proporcionalidade, não gerando enriquecimento ilícito ou enfraquecendo demasiadamente o caráter reparatório da indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: Pelos precários elementos de prova juntados pela Apelante, conclui-se pela inexistência da relação jurídica, uma vez que não demonstrada a efetiva anuência para os descontos da associação, é de direito a devolução dos valores na forma simples.